Tribunal: TJBA
Processo: 8150987-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150987-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
RAISSA ANDRADE DE MELLO, ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS

APELADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA - DARC e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS PARA COMBUSTÍVEIS. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FUNCEP). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA MESMO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/22. CARÁTER ESSENCIAL DOS COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA OS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DO FUNCEP PELO ESTADO DA BAHIA OCORREU ATRAVÉS DA LEI Nº 7.988/01. CONVALIDAÇÃO DESTA LEI PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/03, COM PRAZO ATÉ O ANO DE 2010. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO FUNCEP POR PRAZO INDETERMINADO EM RAZÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 67/10. PREVISÃO NO ART. 79 C/C ART. 82, § 1º, DO ADCT. CRIAÇÃO DO FUNCEP NA ESFERA ESTADUAL NÃO OCORREU PELAS LEIS ORDINÁRIAS Nº 13.207/2014 E Nº 13.461/2015, QUE SIMPLESMENTE ALTERARAM DISPOSITIVOS DE LEIS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA SIMETRIA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. TEMA 745 DO STF. APLICAÇÃO EXTENSIVA AOS COMBUSTÍVEIS. INAPLICÁVEL
IN CASU
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO SOMENTE PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO NO STF (05/02/2021). MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2022. APELANTE SÓ FAZ JUS À REDUÇÃO DA ALÍQUOTA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/22. JULGADO DO TJPB INAPLICÁVEL, POR TER O FUNCEP DAQUELE ESTADO SIDO CRIADO EM 2004, APÓS A EC Nº 42/03. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. SENTENÇA PRESERVADA INCÓLUME. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que denegou a segurança em relação à repetição do indébito e compensação de tributo; a apelante alegou suposto pagamento indevido de adicional referente à alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis.

2. A cronologia evidencia que o ICMS foi tratado na Lei Estadual nº 7.014/96. Posteriormente, a
Emenda Constitucional nº 20/2000 dispôs sobre a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP). O Estado da Bahia, através da
Lei nº 7.988/2001, criou o FUNCEP e estabeleceu o adicional de 2% sobre o ICMS para os combustíveis. Em seguida, a EC
nº 42/03 convalidou todos os FUNCEPs criados até a data de sua promulgação, limitando a validade até o ano de 2010. Ao findar este prazo, a EC
nº 67/10 prorrogou indeterminadamente a validade dos FUNCEPs criados antes da Emenda
nº 42/03.

3. A apelante defendeu que as
Leis Estaduais nº 13.207/2014 e nº 13.461/2015, de natureza ordinária, não poderiam tratar do FUNCEP. No entanto, as referidas leis simplesmente alteraram dispositivos anteriores; o FUNCEP e a alíquota combatida já existiam desde 2001 e foram convalidados pela
EC
nº 42/03. Por esta razão, não é azada a aplicação do princípio da simetria
in casu
.

4. Tema 745. Matéria sobre energia elétrica e serviços de comunicação. M
odulando-se os efeitos da decisão, ficou determinado que a aplicação imediata ocorreria somente para ações ajuizadas antes do julgamento do mérito recursal (05/02/2021). O mandado de segurança, de onde provém esta apelação, foi impetrado em 2022. Em não sendo caso de aplicação imediata, os efeitos só seriam aplicáveis a partir de 2024. Portanto, os efeitos do Tema 745 não beneficiariam a apelante antes do ano de 2024.

5. A
Lei Complementar nº 194/22 dirimiu a controvérsia ao declarar expressamente a essencialidade dos combustíveis. O Estado da Bahia regulamentou a questão no
Decreto Estadual nº 21.494/22. Portanto,
em razão de seus efeitos
ex nunc,
não há que se falar em retroação dos efeitos da lei e do decreto
.

6. Sobre a alegação de que os combustíveis sempre foram considerados essenciais, o art. 83 da ADCT afirmou que "Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso II, e 82, §§ 1º e 2º.". A controvérsia surgiu ante a ausência de tratamento legal em relação aos conceitos de essencialidade e superfluidade. A apelante julgava serem os combustíveis essenciais; o Estado entendia pela sua superfluidade. A lei nada falava. Para casos deste jaez, r
evela-se patente inexistir direito líquido e certo
.

7. O julgado do TJPB carreado aos autos nada aproveita à apelante, porquanto trata de FUNCEP criado por lei ordinária no ano de 2004. A data é posterior à EC n
º 42/03, que convalidou os FUNCEPs criados antes de sua promulgação; neste caso, enquadra-se o Fundo do Estado da Bahia, criado em 2001.

8. Sentença preservada em sua integridade. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150987-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROX DISTRIBUIDORA LTDA, e como apelados, o DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA - DARC e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11